Tribunal: TJBA
Processo: 8003262-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8003262-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s): CAMILLA RIBEIRO BECKER, PERLA MARTINEZ GIMENEZ, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, DANDARA LESCANO, MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS

EMBARGADO: LOURIVAL PEREIRA FILHO

Advogado(s): PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS, AMANDA DE CARVALHO GONZAGA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. MERA INSATISFAÇÃO D
A
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a vigência de tutela coletiva e a consequente ilegitimidade das cobranças realizadas com fundamento na Resolução GEAP/CONDEL n. 418/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à eficácia da tutela coletiva e à vigência da Resolução GEAP/CONDEL n. 418/2008; (ii) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a matéria já decidida; (iii) estabelecer se há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses do art. 1.022, I, II e III, do CPC, sendo instrumento de integração do julgado, e não de sua reforma por mero inconformismo da parte.

A omissão relevante é aquela que recai sobre questão essencial à resolução do mérito e não sobre argumentos das partes. O acórdão enfrentou expressamente a questão da eficácia da tutela coletiva, destacando a ausência de prova quanto à sua revogação e a ilegitimidade das cobranças efetuadas durante sua vigência.

A contradição passível de correção é a interna, entre fundamentação e dispositivo, não a divergência entre o entendimento do julgador e a tese da parte. O acórdão apresentou coerência lógica entre suas premissas e a conclusão.

A eventual superveniência de novo convênio ou alteração normativa não interfere na validade da decisão, que apreciou fatos e provas relativos ao período objeto da demanda.

O recurso revela apenas inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, sem demonstrar vício sanável, configurando tentativa de rediscussão do mérito em sede inadequada.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos, sendo desnecessária menção expressa aos dispositivos legais.

Ausente intuito protelatório na interposição dos embargos, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, embora a parte seja advertida quanto à vedação de reiteração infundada do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.

A contradição apta a ensejar aclaratórios é a interna, existente entre a fundamentação e o dispositivo, e não a divergência entre o entendimento judicial e a tese da parte.

Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando a questão jurídica é debatida no acórdão, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais invocados.

A oposição reiterada de embargos com intuito de rediscutir matéria já decidida configura caráter protelatório, sujeitando a parte à multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8003262-32.2022.8.05.0001

o
postos
nos autos da

A
pelação Cível

n.
8003262-32.2022.8.05.0001
,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

e

e
mbargad
o,
LOURIVAL PEREIRA FILHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12